Tribunal: STF
Processo: ARE 955622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de receptação qualificada (180, § 1º, c/c 71, todos do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação ao art. 5º, XLVI, do texto constitucional. Esta Corte já firmou entendimento de que o § 1º do art. 180 do Código Penal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.